Tribunal: TJBA
Processo: 8027451-72.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8027451-72.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: 3R PETROLEUM OLEO E GAS S.A. e outros

Advogado(s)
:
LUIZ GUSTAVO ESCORCIO BEZERRA, VICTOR PENITENTE TREVIZAN, GEDHAM MEDEIROS GOMES

AGRAVADO: DANUZA DE SOUZA FRANCO e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA MARIA CELESTE MIRANDA DE CASTRO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL DECORRENTE DE VAZAMENTO DE ÓLEO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. APLICAÇÃO DO ART. 17 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DO CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO. NATUREZA COLETIVA E DIFUSA DO DANO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS EMPRESAS ENVOLVIDAS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E ADOTADO PELAS SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS DO TJBA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL DIRETA QUE NÃO AFASTA A INCIDÊNCIA DA LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO INDIVIDUAL PELO RELATOR QUANDO HOUVER ENTENDIMENTO DOMINANTE. SÚMULA 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, manejado em face de decisão que reconheceu a competência da 5ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador para processar e julgar ação indenizatória, ajuizada em razão de alegado dano ambiental, provocado por vazamento de óleo, que teria prejudicado comunidades pesqueiras. Os agravantes sustentam ausência de relação jurídica de consumo, inexistência de dano comprovado e de nexo causal, bem como defendem a competência das Varas Cíveis para o processamento da demanda.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia principal consiste em definir se os autores da ação indenizatória por dano ambiental, residentes e trabalhadores em comunidades tradicionais de pesca artesanal, podem ser equiparados a consumidores para fins de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, e, em decorrência, se é competente a Vara de Relações de Consumo para processar a demanda, mesmo diante da inexistência de relação contratual direta entre as partes.

3. Discute-se, ainda, a validade da decisão monocrática proferida com fundamento em jurisprudência pacificada.

III. Razões de decidir

4. O agravo interno reúne os requisitos de admissibilidade, sendo conhecido.

5. A alegação de nulidade da decisão monocrática não merece prosperar, uma vez que a interpretação sistemática do art. 932, IV, do CPC permite o julgamento unipessoal pelo relator quando o entendimento adotado esteja em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ ou do próprio Tribunal local, conforme dispõe a Súmula 568 do STJ.

6. No mérito, restou demonstrado que o reconhecimento da competência da Vara de Relações de Consumo está respaldado em sólida construção jurisprudencial, baseada no art. 17 do Código de Defesa do Consumidor, que equipara a consumidores todas as vítimas de eventos danosos decorrentes de defeitos de produtos ou serviços, ainda que não haja relação jurídica direta com o fornecedor.

7. O Superior Tribunal de Justiça tem reafirmado que vítimas de danos ambientais podem ser consideradas consumidores por equiparação, nos termos do art. 17 do CDC, aplicando-se a tais situações as normas protetivas do direito do consumidor, especialmente quando os danos são decorrentes de atividades empresariais, como a exploração de petróleo.

8. A jurisprudência do TJBA passou a seguir esse entendimento após o julgamento do REsp 2.018.386-BA, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, consolidando a aplicação da legislação consumerista em demandas dessa natureza, com reconhecimento da competência das Varas de Relações de Consumo.

9. Os danos ambientais alegados na petição inicial da ação de origem apresentam natureza coletiva e difusa, afetando o ecossistema da região e impactando diretamente a subsistência de comunidades pesqueiras. Tais circunstâncias justificam a aplicação do CDC e da responsabilidade objetiva prevista no art. 14.

10. A alegação de ausência de prova da condição profissional dos autores ou de nexo causal entre o evento e os prejuízos reportados não se presta, nesta fase processual, a infirmar a competência reconhecida, devendo ser analisada na instrução de mérito.

11. A exploração de petróleo pelas agravantes configura prestação de serviço para fins do CDC, sendo suficiente a plausível alegação de dano ambiental decorrente da atividade empresarial para que se reconheça a aplicabilidade da legislação consumerista e a consequente competência do juízo especializado.

IV. Dispositivo e tese

Agravo interno conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. É válida a decisão monocrática proferida com base em jurisprudência dominante, nos termos da interpretação sistemática do art. 932, IV, do CPC e da Súmula 568 do STJ.

2. Em ações indenizatórias por dano ambiental decorrente de atividade empresarial, as vítimas podem ser equiparadas a consumidores, nos termos do art. 17 do CDC, atraindo a competência das Varas de Relações de Consumo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER e

NEGAR PROVIMENTO

AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da excelentíssima Relatora Zandra Anunciação Alvarez Parada, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

(02)